Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-59.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Pretendido reconhecimento de legítima defesa. Impossibilidade. Alegação da Defesa que sequer encontra amparo nas declarações do apelante – o qual negou, nas duas oportunidades em que foi interrogado, ter agredido a vítima. Palavra firme da ofendida e compatível com as lesões periciadas. Excludente alegada pela defesa não comprovada. Condenação

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Pretendido reconhecimento de legítima defesa. Impossibilidade. Alegação da Defesa que sequer encontra amparo nas declarações do apelante – o qual negou, nas duas oportunidades em que foi interrogado, ter agredido a vítima. Palavra firme da ofendida e compatível com as lesões periciadas. Excludente alegada pela defesa não comprovada. Condenação acertada. Penas bem dosadas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500156-59.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
MARCELO VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-59.2019.8.26.0288 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500156-59.2019.8.26.0288
Comarca: ITUVERAVA
Apelante: MARCELO VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 39.385
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Pretendido reconhecimento de legítima
defesa. Impossibilidade. Alegação da Defesa que sequer
encontra amparo nas declarações do apelante
o qual
negou, nas duas oportunidades em que foi interrogado, ter
agredido a vítima. Palavra firme da ofendida e compatível
com as lesões periciadas. Excludente alegada pela defesa
não comprovada. Condenação acertada. Penas bem dosadas.
Apelo improvido.
1. Inconformada com a r. sentença de fls. 102/104, cujo relatório
se adota, que condenou MARCELO VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA às
penas de 3 meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art.129, § 9o,
do Código Penal, apelou a Defesa, pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em síntese, na absolvição do réu com base na
fragilidade probatória para a condenação, ou então em virtude do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (fls. 125/133).
A Justiça Pública apresentou suas contrarrazões (fls. 139/141) e
a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do apelo
(fls. 156/162).
É o relatório.
2. Meu voto é pelo desprovimento do recurso.
MARCELO foi denunciado e regularmente processado porque,
no dia 26 de fevereiro de 2019, em horário incerto, na Rua Miguel Liporace
Sobrinho, no 89, comarca de Ituverava/SP, ofendeu a integridade corporal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-59.2019.8.26.0288 -Voto no
3
Brenda K. P. O., provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas
no Laudo Pericial de fls. 15/16.
Relatou a ofendida que, no contexto temporal e espacial acima
mencionados, quis conversar com o seu irmão com o intuito de ajudar a sua
mãe, pois ela estava passando por um momento difícil no casamento, e ele
não aceitou muito bem. Contou que o apelante a ofendeu com palavras,
sendo que a situação foi piorando, até partir para a agressão. Primeiro, o
recorrente tirou os óculos de seu rosto e os quebrou, depois, foi ficando cada
vez mais nervoso, apertando bastante os seus braços, deixando-os roxos.
Disse que, durante o entrevero, MARCELO saiu da cozinha, foi até o seu
quarto, pegou o seu celular e pisou nele, entortando-o. Depois disso, ligou
para o seu namorado, que a buscou, e ligou para a sua mãe, contando o
ocorrido, dizendo que estava saindo de casa e que ficaria com os avós.
Declarou que, no dia seguinte às agressões, seu pai ligou para a sua mãe e
informou que o réu havia quebrado todas as suas coisas que deixou em seu
quarto trancado. Disse que MARCELO ligou para os avós ameaçando-a e
que ele também subiu na calçada dos avós de moto, em sua direção, sentindo-
se ameaçada. Por fim, acrescentou que ele é muito agressivo, esquentado,
inconsequente (gravação audiovisual).
O boletim de ocorrência (fls. 03/05), a solicitação de concessão
de medidas protetivas de urgência (fl. 09), o laudo de exame de corpo de
delito (fls. 15/16) e o laudo pericial referente a danos em objetos (fls. 27/32)
evidenciam a materialidade delitiva.
Às fls. 16 consta que a vítima apresentava “três equimoses no
contorno anterior do ombro esquerdo, de coloração esverdeada e arroxeada, com 3
centímetros de extensão no seu maior diâmetro”.
Não obstante a negativa apresentada por ocasião de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-59.2019.8.26.0288 -Voto no
4
interrogatório
no sentido de que ambos estavam de cabeça quente, e que
não a agrediu, “apenas falou coisas para ela, depois de ela ter dito coisas
também”
as lesões experimentadas pela ofendida são compatíveis com a
versão apresentadas por esta e pouco críveis de decorrerem de um
movimento de defesa, como quer fazer crer a Defesa de MARCELO.
Além disso, o apelante não apenas deixou de submeter-se a
exame de corpo de delito como silenciou sobre essa circunstância tanto em
solo policial quanto em Juízo (tendo, a todo tempo, negado as agressões,
sendo que em momento algum sustentou a tese de legítima defesa), o que
torna impossível o acatamento da alegação defensiva de presença da
excludente de ilicitude.
Desta feita, por considerar comprovados os fatos descritos na
inicial e evidentemente ausente a excludente da legítima defesa, voto pela
manutenção da condenação.
A pena foi dosada no piso legal e não é possível cogitar a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois o artigo 44 do
Código Penal veda expressamente a benesse a condenados por crimes
violentos.
Acertada a fixação de regime inicial aberto e a concessão da
suspensão condicional da execução das penas, cujas condições serão
definidas pelo Juízo das Execuções.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator